Tribunal: TJDFT
Processo: 0701161-10.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0701161-10.2020.8.07.0009 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: G44 Brasil SCP G44 Brasil S/A Apelado: Camila Jaqueline de Sousa Pereira D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade em conta de participação G44 Brasil SCP e pela sociedade anônima G44 Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que julgou o pedido parcialmente procedente. O procurador das apeladas, Álvaro Gustavo Chagas de Assis (OAB-DF no 24.417), acostou aos presentes autos manifestação de renúncia ao mandato que lhe havia sido outorgado (Id. 40320854). Na ocasião, anexou cópia de notificação extrajudicial assinada pelas partes. Feitas essas considerações determino a suspensão do curso processo, bem como a intimação pessoal das apelantes para que regularize a sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76, caput, do CPC. Desde logo, advirta-se que o descumprimento da aludida ordem ensejará o não conhecimento do presente recurso. Intime-se. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator